Tribunal: TJES
Processo: 0002408-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002408-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI SIMPLICIO DE LOURDES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. PLACAS ADULTERADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, §2º, III, do Código Penal, em concurso material, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa, absolvendo-o do delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo do agente quanto ao crime de receptação, diante da alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo; (ii) estabelecer se a utilização de placa pertencente a outro veículo configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão do veículo produto de crime em poder do acusado faz presumir a autoria no delito de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A prova da materialidade e da autoria decorre do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão e dos depoimentos colhidos em juízo, harmônicos e coerentes, inclusive das vítimas e dos agentes de segurança pública.

5. O relato do acusado, no sentido de que teria tomado o veículo emprestado de “primo de consideração”, sem identificação precisa e sem apresentação de qualquer documentação, não é suficiente para afastar o dolo exigido para o crime de receptação.

6. A condução de veículo com placa pertencente a outro automóvel, devidamente comprovada nos autos, subsume-se à conduta típica prevista no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita impõe ao acusado o ônus de comprovar a boa-fé, o que reforça a manutenção do édito condenatório.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo ilegalidades ou desproporcionalidades a serem sanadas de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de veículo produto de crime, desacompanhada de prova da origem lícita ou da boa-fé do agente, autoriza a manutenção da condenação pelo delito de receptação.

2. A utilização de placa pertencente a outro veículo configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, independentemente da autoria da adulteração.

3. A alegação genérica de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo quando infirmada pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180 e 311, §2º, III; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.6.2025, DJEN 30.6.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004625-41.2021.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YURI SIMPLICIO DE LOURDES DIAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 180 e 311, §2º, III, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 28 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente relativamente a ambos os crimes, em razão do desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
YURI SIMPLICIO DE LOURDES DIAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 180 e 311, §2º, III, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 28 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente relativamente a ambos os crimes, em razão do desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 03 de novembro de 2024, por volta das 21h37min, em via pública, na Av. Fernando Ferrari, Bairro Goiabeira, Município de Vitória/ES, o [recorrente], consciente e voluntariamente, conduzia, em proveito próprio, o veículo automotor da marca CHEVROLET, modelo: CORSA CLASSIC, ano: 2013/2014, cor BEGE, que deveria saber ser produto de crime, o qual estava identificado externamente por meio de placas adulteradas: MSH 7A55, sendo a placa original: OVK 9C41, conforme narra Boletim Unificado n.º: 56179091/2024.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções dos artigos 180 e 311, §2º, III, todos do Código Penal e absolvido do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão do desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas dos aludidos crimes são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pela prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Em juízo
, a testemunha Romildo Barbosa Silva disse que teve o seu veículo subtraído e, posteriormente, recuperado com outra placa, além de descrever com detalhes os prejuízos vivenciados, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que não conhece o acusado; que o seu carro foi assaltado na Serra; que estava trabalhando como motorista de aplicativo, e quando dois indivíduos adentraram ao carro e chegando próximo ao destino que eles iriam o abordaram e tomaram o carro, no dia 01/11/2024; que a Delegacia de furtos e roubos informou que o veículo foi recuperado por um rapaz dirigindo na Cezar Hilal; que o seu veículo tinha placa OVK 9C41, e quando foi recuperado encontrava-se com placa diferente, sendo necessário fazer o reemplacamento; que teve o dano material das placas, batida no para-choque traseiro, retirado o step e foi retirado os autofalantes do som; que não recuperou o aparelho celular, que o notebook apreendido não pertence ao declarante; que não consertou as batidas no veículo, apenas as placas, com prejuízo de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Do mesmo modo, a testemunha Hélio Dias da Rocha afirmou, em juízo, “que realizou boletim de ocorrência quando furtaram a placa do seu veículo; que a placa do seu veículo era MSH 7A55; que o seu veículo era um GM/CORSA SEDAN MAXX (Nacional), cor: BEGE; que no dia que foi buscar a placa foi informado que a placa havia sido utilizada em outro veículo; que recuperou a placa no dia 08/11/2024; que não chegou solicitar filmagem do local que a placa foi furtada; (...).”

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados,
em juízo
, pelos agentes de segurança pública, Alessandra Cardoso de Souza e Pedro Paulo Picoli Gagno, que afirmaram que receberam, informações via CIODES, detectando que a placa utilizada pertencia a outro veículo, além da existência de restrição de furto e roubo no que o recorrente dirigia.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o recorrente aponta que pegou emprestado o veículo com um “primo de consideração”, mas que não conferiu se o documento estava no veículo.

Veja-se:

(...) que estava presente no carro em direção a Cariacica; que estava com um rapaz, duas mulheres e uma criança; que pegou o veículo com seu primo de consideração, Felipe da Silva, pois estava tentando chamar o Uber para Cariacica e voltar outro dia; que pegou o carro emprestado no mesmo dia pois não estava conseguindo chamar o Uber; que seu primo informou para ele levantar os vidros já que não possui carteira; que não possui carteira de habilitação; que foram para Cariacica pegar seu documento de identidade para retirar seu FGTS; que não sabia que o carro tinha restrição de roubo, pois se soubesse não teria colocado uma criança no veículo; que o seu primo não entregou o documento, informou que estava dentro do veículo, mas não conferiu; que foi detido junto com o outro rapaz e na delegacia ele foi liberado; que não conseguiu falar com sua esposa para falar com seu primo; que posteriormente a esposa tentou contato com Felipe, mas não respondia; que já foi preso e processado por tráfico de drogas e roubo; (...).

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.” (REsp. n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Assim, é possível evidenciar o elemento volitivo do agente no crime de receptação, de acordo com circunstâncias fáticas que marcam o caso em análise, sobretudo quando o recorrente foi abordado na posse de veículo com restrição de furto/roubo, sem a comprovação da boa-fé, nem apontando dados específicos sobre o “primo de consideração”, que, segundo ele, seria o proprietário do Corsa Classic, devidamente apreendido.

Ausente qualquer prova da origem lícita do veículo, é de rigor a manutenção da condenação em seus exatos termos.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL . DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDOS QUE CARECEM DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante se inscreveu em aplicativo de compras utilizando nome falso, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo. Inviável, portanto, a desclassificação para a receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

3. Os pedidos referentes à dosimetria da pena carecem de interesse recursal, uma vez que já realizados em sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Do mesmo modo, a condução de veículo com placa pertencente a outro veículo, devidamente comprovada nos autos, subsume-se à conduta típica prevista no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

Portanto, a tese absolutória é descabida.

Em tempo, procedi a análise do processo dosimétrico, de ofício, e não vejo razão para reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.